Tribunal: TJPA
Processo: 0002361-28.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002361-28.2020.8.14.0097

APELANTE: LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0002361-28.2020.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Benevides

APELANTE:

LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO
(Adv. Jorge Ribeiro Dias dos Santos – OAB/PA 24.399)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROVIMENTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES QUE ATESTAM SUA DESTINAÇÃO MERCANTIL. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. PROVIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O MÁXIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO contra sentença da Vara Criminal de Benevides que o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, e, ainda, a reavaliação da dosimetria para afastar o bis in idem e fixar a fração redutora máxima prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

saber se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes;

(ii)

verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); e

(iii)

definir se a utilização da natureza e da quantidade da droga em duas fases distintas da dosimetria configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal e documental, especialmente o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo, comprovam de forma segura a materialidade e a autoria do crime, confirmadas ainda pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram o flagrante.

4.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes — 14 invólucros de maconha (10,3 g), 87 petecas de cocaína (17,5 g), além de outras porções de ambas as substâncias — demonstram inequívoca destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.

5.

A valoração negativa da natureza da droga (cocaína) na fixação da pena-base e, simultaneamente, o uso da quantidade de entorpecente para modular a fração de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configuram bis in idem, vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Reconhecida a duplicidade de valoração, impõe-se a aplicação da fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), nos termos dos precedentes do STJ, diante da ausência de elementos que justifiquem redução diversa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo à época do crime, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos estipulados na sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo à época do crime, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos estipulados na sentença condenatória,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides que o condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a reavaliação da dosimetria da pena para afastar a dupla valoração dos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que foram utilizadas na primeira e terceira etapa da dosimetria, fixando-se no máximo legal a fração minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e parcial provimento do apelo para afastar a dupla valoração da natureza e quantidade da droga na primeira e terceira etapa da dosimetria da sanção, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de junho de 2020, por volta das 17h30, em um lixão localizado na Travessa Crisântemos, município e comarca de Benevides, policiais militares surpreenderam e prenderam o denunciado
LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO
trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 14 (quatorze) invólucros, pesando 10,300 gramas, da substância Cannabis Sativa L., conhecida como maconha, e 87 (oitenta e sete) petecas, pesando ao todo 17,500 gramas, da substância química Benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína.

Referem ainda os autos que, no dia, hora e local acima, policiais do flagrante, que realizavam patrulhamento ostensivo pelas ruas do município de Benevides, ao passarem pelo lixão, perceberam que vários indivíduos, ao observarem a chegada da polícia, empreenderam fuga em direção a uma área de mata, sendo um deles o denunciado
LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO
, o qual, tentou se desfazer de uma sacola plástica, todavia, foi detido sendo encontrado dentro da sacola, os 14 (quatorze) invólucros de maconha e, na cintura do mesmo, 87 (oitenta e sete) petecas de cocaína.

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal de Benevides condenou
LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO
,pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cominando a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Em razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e a reavaliação da dosimetria da pena para afastar a dupla valoração dos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que foram utilizadas na primeira e terceira etapa da dosimetria, fixando-se no máximo legal a fração minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, não merece prosperar, uma vez que autoria e materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante do réu, auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo nº 2020.01.002541-QUI, atestando a natureza deletéria das substâncias apreendidas, tratando-se de (i)

14 (quatorze) embalagens plásticas do tipo "invólucros" feitos de papel do tipo "filme", acondicionando no seu interior de erva seca e prensada, pesando no total 10,300 g (dez gramas e trezentos miligramas) de maconha; (ii) 87 (oitenta e sete) embalagens plásticas "petecas" feitas de pedaços de saco plástico transparente, acondicionando no seu interior substância granulada e amarelada, pesando no total 17,500 g (dezessete gamas e quinhentos miligamas) de cocaína; (iii) 01 (uma) porção de erva seca envolta em saco plástico transparente, pesando no total 21,600 g (vinte e um gramas e seiscentos miligramas) de maconha; e (iv) 01 (uma) porção de uma substância petrificada e amarelada acondicionada em um "invólucros" feito de papel do tipo "filme", pesando no total 9,400 g (nove gramas e quatrocentos miligramas ) de cocaína.

De igual modo, a prova oral carreada atesta a autoria do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao apelante, conforme a oitiva dos policiais responsáveis pela prisão do réu, aliada a sua confissão parcial em juízo, ocasião em que confirmou a posse das drogas, aduzindo, entretanto, que estas destinavam-se para consumo pessoal.

A testemunha policial MARCIO RODRIGO RAMOS FRANÇA, declarou ter efetuado a detenção do réu, tendo visualizado quando este tentou livrar-se da sacola que continha os entorpecentes, relatando que também foram encontradas drogas com o mesmo,
verbis
:

“(...) que o depoente e outros policiais já haviam recebido algumas denúncias sobre ter comercialização de entorpecentes naquela localidade; que no dia do ocorrido por volta de 17 horas o depoente estava fazendo ronda e percebeu uma movimentação suspeita, o depoente e os policias correram até o local e foi quando o réu se deparou de frente com os policiais;
que antes do depoente abordar o réu percebeu que o mesmo havia jogado algo fora, feita a detenção do réu o depoente seguiu em direção ao local na tentativa de encontrar algo suspeito
;
que o depoente encontrou uma sacola contendo entorpecentes, em seguida um outro policial fez a revista do réu e foi encontrado uma certa quantidade na cintura do mesmo
; que o depoente não recordava qual era o tipo de entorpecentes; que os entorpecentes encontrados na cintura do réu era a maior quantidade; que no momento que o depoente correu junto com outros policiais e o réu correu também,
o depoente percebeu que o mesmo havia jogado algo fora e depois da detenção do réu o depoente seguiu para procurar o que havia dentro da sacola
; que o depoente nunca tinha visto o réu; que na Delegacia o depoente soube que o mesmo tinha passagem pela polícia (...)”

Em consonância com a declarações supra, a testemunha policial NEMUEL PANTOJA PALHETA declarou ter participado da prisão em flagrante do réu em posse de entorpecentes em ponto conhecido pela venda de drogas:

“(...) que no dia do ocorrido o depoente estava em ronda próximo ao lixão no Bairro das Flores; que antes do ocorrido o depoente já estava verificando algumas denúncias sobre o local ser ponto de tráfico de drogas e no dia dos fatos o depoente percebeu uma movimentação suspeita e foram verificar; que no momento que o depoente desceu da viatura com os outros policiais conseguiu visualizar dois elementos fugindo e o réu que conseguiram pegar na frente; (...)
que foi encontrado com o réu uma quantidade considerável de entorpecentes, umas 80 petecas
; (...) que o depoente não sabia que o réu havia outras passagens pela polícia; As perguntas do Advogado, respondeu que quem fez a revista no réu foi o PM Joelson e quem viu que foi jogado algo fora foi o PM Marcio; (...) As perguntas do Juízo, respondeu que quem viu que foi jogado algo fora foi o PM Marcio e foi
encontrado uma quantidade de entorpecentes na cintura do réu
(...)”
[destaquei]

Por fim, o réu LUCIANO CASTILHO NASCIMENTO que negou a prática de tráfico, alegando, em síntese, que o entorpecente encontrado consigo era para uso próprio.

Tem-se, portanto, que a prova carreada se revela suficiente para condenação do apelante pelo delito de tráfico, impondo-se o improvimento do pleito recursal absolutório.

De igual modo, impõe-se o
improvimento do pleito de desclassificação da conduta do apelante para posse de droga para uso pessoal
, haja visto que a
quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes atestam sua destinação mercantil
, ressaltando-se que foram apreendidos (i)

14 (quatorze) embalagens plásticas do tipo "invólucros" feitos de papel do tipo "filme", acondicionando no seu interior de erva seca e prensada, pesando no total 10,300 g (dez gramas e trezentos miligramas) de maconha; (ii) 87 (oitenta e sete) embalagens plásticas "petecas" feitas de pedaços de saco plástico transparente, acondicionando no seu interior substância granulada e amarelada, pesando no total 17,500 g (dezessete gamas e quinhentos miligamas) de cocaína; (iii) 01 (uma) porção de erva seca envolta em saco plástico transparente, pesando no total 21,600 g (vinte e um gramas e seiscentos miligramas) de maconha; e (iv) 01 (uma) porção de uma substância petrificada e amarelada acondicionada em um "invólucros" feito de papel do tipo "filme", pesando no total 9,400 g (nove gramas e quatrocentos miligramas ) de cocaína.

Por fim, em relação à dosimetria da sanção, o apelante pugnou pela reavaliação da dosimetria da pena para afastar a dupla valoração dos critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que foram utilizadas na primeira e terceira etapa da dosimetria, fixando-se no máximo legal a fração minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que deve ser provido, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença recorrida, tem-se que a pena base foi arbitrada apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo como único vetor valorado negativamente a natureza da droga, consignando o juízo que
“considerando a natureza de parte do entorpecente apreendido, tendo em vista o caráter viciante e destrutivo (cocaína), valoro negativamente”
.

Destarte, tendo o juízo sentenciante utilizado a natureza da droga para fundamentar a exacerbação da pena base, constata-se que
incidiu em vedado
bis in idem
ao utilizar a quantidade da droga para fundamentar a fração minorante
arbitrada pela incidência do §4º, art. 33 da Lei nº 11.434/06, sendo assente na jurisprudência do Colendo STJ que o vetor de análise natureza/quantidade da droga previsto no art. 42 da Lei nº 11.434/06 deve ser sempre analisado conjuntamente, não sendo possível sua cisão para análise em fases distintas da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11 .343/2006. MODULAÇÃO.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA
. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA . AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[
A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.
Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art . 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que, a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína) e da diversidade das drogas, a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art . 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico . 3. Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

Portanto, sendo o referido vetor utilizado para fundamentar a fixação da pena base, não pode ser novamente valorado para modulação do privilégio na terceira etapa da dosimetria, por incidir em vedado
bis in idem
, impondo-se, na hipótese, a concessão da fração redutora máxima, ante a ausência de outros elementos para mitigação do privilégio.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS . PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONSTATADO. FRAÇÃO DE 2/3 A SER ADOTADA.
PARECER FAVORÁVEL DA ACUSAÇÃO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas . 2. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser valoradas negativamente na fixação da pena-base e simultaneamente utilizadas como fundamento para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, configurando bis in idem . III. RAZÕES DE DECIDIR4.
A quantidade e a natureza da droga não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para modular o tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.5 . A redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3, pois a quantidade de entorpecente já foi valorada na primeira fase da dosimetria
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 2042664 PA 2022/0385425-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Portanto, impõe-se o provimento do pleito recursal de ampliação da fração minorante pelo reconhecimento da modalidade privilegiada do delito de tráfico para o máximo legal de 2/3 (dois terços), culminando no
redimensionamento da pena final do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo à época do crime, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos estipulados na sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo à época do crime, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos estipulados na sentença condenatória,
conforme fundamentação
.

É como voto.

Belém, 16/10/2025